Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MD DUARTE REFEICOES LTDA - CNPJ: 49.834.478/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para permitir à empresa impetrante a continuidade da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), mantendo as demais medidas cautelares eventualmente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa imposta à impetrante, que resultou na suspensão da autorização para emissão de NF-e; e (ii) se essa suspensão caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento tem natureza devolutiva restrita, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. A Administração Pública pode adotar medidas cautelares administrativas para assegurar a regularidade fiscal dos contribuintes, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos, pode configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência do STF e das súmulas 70 e 547 da Corte.

6. A probabilidade do direito se evidencia no entendimento consolidado de que a restrição à emissão de NF-e compromete o livre exercício da atividade econômica, especialmente quando não há prévio processo administrativo que assegure a ampla defesa.

7. O perigo de dano está presente, pois a negativa de autorização para emissão de NF-e inviabiliza as atividades empresariais da impetrante, gerando risco de prejuízos irreparáveis.

8. A decisão agravada se mostra adequada ao limitar-se a garantir a continuidade da emissão de NF-e, sem afastar integralmente as demais medidas cautelares impostas pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A suspensão da autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva para cobrança de tributos pode configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

2
. A restrição à emissão de NF-e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170; RICMS/MT, arts. 915 e 916; CPC, art. 998; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, N.U 1016340-19.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023, DJE 31/10/2023; TJMT, N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000699-91.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente medida liminar para possibilitar à
MD Duarte Refeições Ltda
a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), sem condicionar tal autorização à quitação de débitos fiscais.

Em suas razões recursais o agravante alega que inexiste ilegalidade no regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução nº 07/2008-SARP, defendendo que a alteração do prazo para recolhimento do imposto não configura qualquer irregularidade, pois não altera o fato gerador do tributo.

Afirma que a suspensão da emissão de documentos fiscais eletrônicos não inviabiliza as operações da agravada, uma vez que esta poderia emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda.

Defende que a decisão impugnada compromete a eficácia do regime fiscal adotado e incentiva a inadimplência tributária, afastando-se da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão recorrida e, ao final, requer o provimento do agravo, com a cassação da liminar deferida (Id. 265393793).

O efeito suspensivo pretendido pelo agravante foi indeferido (Id. 265715261).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando não houve demonstração de ilegalidade ou abuso de poder do ato praticado pela autoridade coatora (Id. 271935859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000699-91.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar para possibilitar à
MD Duarte Refeições Ltda
a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e).

De início, cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Verifica-se dos autos que a
MD Duarte Refeições Ltda
impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a suspensão da autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, medida imposta pela autoridade fiscal, sem que houvesse a devida instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

O juízo deferiu parcialmente a liminar para garantir à impetrante a emissão de notas fiscais eletrônicas, considerando que a negativa da autorização administrativa inviabilizaria suas atividades empresariais.

Contra essa decisão, recorre o agravante alegando a legalidade do regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução nº 07/2008-SARP. Sustenta que a suspensão da autorização para emissão de NF-e não inviabilizaria a atividade da impetrante, pois esta poderia recorrer à emissão de notas fiscais avulsas nas unidades de atendimento da Secretaria da Fazenda. Defende, ainda, que a decisão impugnada compromete a eficácia da fiscalização tributária e incentiva a inadimplência fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento, visto que
o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao deferir parcialmente a liminar, uma vez que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a medida antecipatória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Para a concessão da liminar em mandado de segurança deve-se analisar a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSÍVEL VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuinte inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

O fato do contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da CF/1988), bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados. Decisão reformada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal.

(N.U 1016340-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Destaquei).

A probabilidade do direito está evidenciada na fundamentação adotada pelo juízo singular, que observou o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, quando utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributos,
pode configurar sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico
. Ainda que a legalidade do regime cautelar administrativo possa ser objeto de análise no julgamento do mérito do mandado de segurança, a liminar deferida não afastou integralmente a medida imposta pela Fazenda, mas tão somente assegurou a continuidade da emissão de NF-e, resguardando o direito ao exercício da atividade econômica da impetrante.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (ii) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial.

5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização.

6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições.

Tese de julgamento: “A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 08/10/2024”.
(N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

O perigo de dano também se faz presente, pois a negativa de autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas compromete diretamente a atividade comercial da impetrante, que depende desse documento fiscal para operar regularmente no mercado. O risco de inviabilização do funcionamento da empresa demonstra a urgência da tutela concedida pelo juízo de origem, evitando-se prejuízos irreparáveis.

Além disso, verifica-se que a decisão atacada
não esgota a matéria de fundo
, uma vez que manteve as demais medidas cautelares eventualmente impostas pela Fazenda, limitando-se a resguardar o direito da impetrante de continuar operando até o julgamento definitivo da demanda.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025